Tribunal: TJBA
Processo: 0001690-51.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001690-51.2011.8.05.0103

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA MARIA DO ROSARIO

Advogado(s):

APELADO: ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI. e outros

Advogado(s):JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, JEFFERSON DOMINGUES registrado(a) civilmente como JEFFERSON DOMINGUES SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ATRANSPI. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Há três questões em discussão: (i) definir se a ATRANSPI possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se a negativa do benefício de gratuidade no transporte público urbano enseja direito à indenização por danos morais transmissível aos herdeiros; (iii) determinar se é cabível a condenação do Município de Ilhéus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

2. A ATRANSPI, embora não detenha competência para deferir ou indeferir pedidos de gratuidade, participa materialmente da execução do benefício, confeccionando e distribuindo o cartão eletrônico, o que caracteriza sua legitimidade passiva.

3. O dano moral, para ser indenizável, exige lesão grave aos direitos da personalidade, ultrapassando meros aborrecimentos, o que não restou demonstrado no caso concreto. A negativa administrativa do passe livre, ainda que equivocada, não resultou em agravo relevante à saúde ou dignidade da falecida autora, inexistindo ilícito civil a ser reparado.

4. Embora o direito à reparação seja transmissível aos herdeiros nos termos do art. 943 do Código Civil, a ausência de configuração do dano moral impede a transmissão do direito.

5. A Defensoria Pública faz
jus
aos honorários advocatícios sucumbenciais quando atua em face de ente federativo diverso daquele a que pertence, conforme entendimento consolidado no Tema 129 do STJ e na Súmula nº 421/STJ.

6. O Município de Ilhéus deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §§ 2º, do CPC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº.
0001690-51.2011.8.05.0103
, em que figura como apelante
ANTONIA MARIA DO ROSARIO
e apelados A
SSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA – ATRANSPI e MUNICÍPIO DE ILHÉUS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.